Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-67.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DELITO FORMAL. TIPICIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática de dois crimes de ameaça, previstos no art. 147, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de ameaça; (ii) possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos; (iii) proporcionalidade do quantum indenizatório fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
4. O crime de ameaça, por ser formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se aferir a real intenção do agente de concretizar o mal prometido.
5. Verificado que a vítima procurou a polícia após a ameaça, bem como requereu medidas protetivas de urgência, resta evidenciado o temor quanto a concretização da promessa de mal injusto e grave, sendo incabível a absolvição por atipicidade da conduta.
6. Para a caracterização da continuidade delitiva (art. 71, CP) deve ser adotada a teoria mista ou objetivo-subjetiva, segundo a qual não basta a identidade ou similitude das condições de tempo, lugar e da forma de execução, fazendo-se necessária, ainda, a demonstração da unidade de desígnios. 6.1. No caso dos autos, as ameaças ocorreram dentro do intervalo de 7 dias, e foram proferidas verbalmente, durante discussões havidas entre as partes, relacionadas ao vício de álcool e drogas do acusado. Além disso, possuíram como objetivo o de incutir medo na ofendida, caracterizando desígnio único.
7. Para arbitramento de indenização por danos morais, em casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, é prescindível a produção de prova específica para a apuração do dano sofrido pela vítima, bastando a comprovação do fato delituoso e o pedido expresso da acusação.
8. Para estabelecer o quantum compensatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve ser analisada a situação econômica do ofensor, os benefícios que obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. 8.1. Na situação em apreço, embora não tenha sido possível apurar as condições financeiras do acusado, deve ser mantida a indenização fixada na origem em valor módico (R$ 1.000,00).
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput; arts. 69, 33, §§2o e 3o, 71 e 77; Lei 11.340/2006, art. 5o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1887326/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021; AgRg no HC n. 757.369/MS, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6aTurma, j. 28.11.2022; Recurso Especial n. 1.675.874/MS. Terceira Seção. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJE 08.03.2018; TJDFT, Acórdão 2031318, 0702902-24.2025.8.07.0005, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025; Acórdão 1974918, 0703603-68.2024.8.07.0021, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025; Acórdão 1974918, 0703603-68.2024.8.07.0021, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025.